Tribunal: TJES
Processo: 0010087-18.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010087-18.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTADORA VIOLA LTDA ME e outros

APELADO: TRANSPORTADORA BUTURI LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 229/STJ. HIPÓTESE DE DISTINÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Transportadora Viola Ltda ME contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação reparatória por lucros cessantes ajuizada contra Transportadora Buturi Ltda e Bradesco Auto RE Companhia de Seguros. A apelante sustenta que o prazo prescricional deveria ser contado a partir da negativa da seguradora, e não da data do sinistro, alegando a suspensão do prazo prescricional nos termos da Súmula 229/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional da pretensão de reparação civil decorrente de acidente de trânsito deve ser contado a partir da negativa da seguradora ou da data do evento danoso; e (ii) estabelecer se a suspensão do prazo prescricional prevista na Súmula 229/STJ se aplica ao terceiro prejudicado na relação securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação civil extracontratual é de três anos, conforme dispõe o artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, sendo o termo inicial a data do evento danoso.

A suspensão do prazo prescricional prevista na Súmula 229/STJ se aplica exclusivamente à relação entre segurado e seguradora, não alcançando terceiros prejudicados por acidente de trânsito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o pedido extrajudicial de indenização formulado por terceiro à seguradora não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

No caso concreto, transcorridos mais de três anos entre a data do acidente (31/10/2013) e o ajuizamento da ação (05/04/2017), configura-se a prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional da pretensão de reparação civil decorrente de acidente de trânsito é de três anos, contados a partir da data do evento danoso, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.

A suspensão do prazo prescricional prevista na Súmula 229/STJ aplica-se apenas à relação jurídica entre segurado e seguradora, não beneficiando terceiros prejudicados.

O pedido extrajudicial formulado por terceiro à seguradora não suspende nem interrompe o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 3º, V; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.526.711/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/09/2017, DJe 29/09/2017; STJ, AgInt no AREsp 1.782.733/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09/08/2021, DJe 13/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.656.629/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22/11/2021, DJe 26/11/2021.

Vitória/ES,
22 de abril de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010087-18.2017.8.08.0035

APELANTE:
TRANSPORTADORA VIOLA LTDA ME

APELADOS:
TRANSPORTADORA BUTURI LTDA e BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TRANSPORTADORA VIOLA LTDA ME
contra a r. sentença de fls. 563/564, integrada pelo pronunciamento de fl. 585, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “Ação Reparatória por Lucros Cessantes” ajuizada pela apelante em desfavor de
TRANSPORTADORA BUTURI LTDA
e
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

Em suas razões recursais (fls. 591/599), alega a apelante, basicamente, que o prazo prescricional deve ser contado a partir da negativa da seguradora, e não da data do sinistro.

Defende que o prazo prescricional foi suspenso quando do pedido de pagamento da indenização, voltando a fluir quando houve negativa da seguradora, nos termos da Súmula 229 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com o afastamento da prescrição da pretensão autoral e, por conseguinte, a procedência dos pedidos iniciais.

Intimadas para contrarrazões (id. 10954510), apenas BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS se manifestou no id. 10954511, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que o recurso não merece prosperar.

A apelante ingressou com ação visando à indenização por lucros cessantes em virtude de acidente de trânsito ocorrido com Transportadora Buturi LTDA, ora primeira apelada, e, na oportunidade, incluiu a seguradora desta para figurar no polo passivo, ora segunda apelada.

Narra, basicamente, que o acidente ocorreu em 31/10/2013, no entanto, o prazo prescricional ficou suspenso a partir do contato extrajudicial solicitando a indenização, que só voltou a fluir após a negativa das apeladas.

O magistrado sentenciante, com acerto, reconheceu a prescrição da pretensão trienal, nos termos do artigo 206, § 3º, V do Código Civil, não havendo que se falar em modificação do seu entendimento.

Isso porque, diferentemente do apontado pela apelante, a suspensão do prazo prescricional prevista no Enunciado Sumular n. 229 do Colendo Superior Tribunal de Justiça refere-se à
relação jurídica entre segurado e seguradora
, e não entre o terceiro prejudicado - vítima de acidente de trânsito - e a pessoa que supostamente lhe causou os danos, senão vejamos:

O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o
segurado
tenha ciência da decisão.

O caso-piloto que originou o enunciado sumular em questão, por outro lado, volta-se à
responsabilidade contratual da seguradora em relação ao segurado
.

Na hipótese vertente, por outro lado, a causa de pedir e o pedido estão voltados à
responsabilidade civil extracontratual
fundada em acidente de trânsito, com previsão no artigo 206, §3º, V do Código Civil, segundo o qual prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, sendo, portanto, hipótese de distinção (CPC, art. 489, § 1º, VI).

Sobre a questão:

[...] 2.
A relação originária existente entre o causador do dano e o segurado era de reparação civil por ato ilícito (acidente de trânsito), a qual se sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3°, V, do CC/2002
, e não ao prazo anual defendido pela ora agravante. 3.
A "pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil" (AgInt no REsp 1.526.711/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe 29/9/2017).
4. O aresto firmou que as provas dos autos demonstraram que o evento foi decorrente da atuação do ônibus de propriedade da insurgente. Essas premissas foram fundadas em fatos e provas, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.782.733/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021.)

Esta Corte já se manifestou no mesmo sentido, vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. DATA DO ACIDENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 287/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A pretensão da Apelante versa sobre apuração de responsabilidade civil extracontratual fundada em acidente de trânsito, o que faz incidir a regra específica da prescrição disciplinada pelo artigo 206, §3º, V do Código Civil
[Art. 206. Prescreve: § 3º Em três anos: V - a pretensão de reparação civil]. 2. No caso em exame, o acidente de trânsito narrado na inicial ocorreu em 22.08.2008 e a presente ação foi proposta apenas em 07.02.2013, ou seja, após transcorrido o lapso completo do mencionado prazo prescricional. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0004507-46.2013.8.08.0035; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Data: 29/05/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA A PRESCRIÇÃO ALEGADA EM APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 206, PARÁGRAFO 3º, V, DO CC – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA - SENTENÇA REFORMADA – ARTIGO 269, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS E APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADAS. 1.
Nos termos do artigo 189 do Código Civil ¿violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206.¿ O artigo 206, § 3º, inciso V, do referido Código, por sua vez dispõe que o prazo prescricional para pretensão de reparação civil é de três anos.
2. No caso em comento a pretensão indenizatória não decorre de acidente de trabalho, nem se encontra fundada em contrato de seguro, a autorizar a aplicação à espécie da Súmula n° 278 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que
¿o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral¿, pelo que se impõe o cômputo do prazo prescricional de 3 (três) anos a partir do fato lesivo,
que in casu foi o acidente automobilístico datado de 02⁄06⁄2007, consoante depreende-se da cópia do Boletim de Ocorrência acostada aos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3.
Considerando que o prazo prescricional começou a fluir da data do evento danoso ocorrido em 02⁄06⁄2007, a pretensão autoral restou fulminada pelo fenômeno da prescrição (art. 206, §3º, V, CC), eis que a presente demanda apenas foi intentada em 09⁄09⁄2010, transcorridos mais de três anos do acidente que vitimou o demandante
. 4. Prejudicial de mérito acolhida para reformar a presente sentença, pronunciando a prescrição da pretensão autoral, resolvendo a lide nos dizeres do artigo 269, inciso IV, do CPC. 6. Mérito do recurso de apelação de SINVAL DE PAULA BRAGA, apelação cível de BANESTES SEGUROS S⁄A e apelação adesiva de LUIZ CARLOS CORREA ARAÚJO, julgados prejudicados. (TJES, Classe: Apelação, 24100298108, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 04/11/2015)

Nesses termos, a apelante figura apenas como terceiro prejudicado pelo alegado evento danoso e não é beneficiário do contrato de seguro vigente entre as apeladas. Oportuno transcrever a esclarecedora lição do E. Ministro Luis Felipe Salomão, nos autos do REsp 962.230/RS, de onde originou o tema repetitivo n. 471, que também versa sobre contrato de seguro:

No rigor da palavra,
o terceiro não é o beneficiário do seguro facultativo de responsabilidade civil,
exatamente porque sofreu prejuízo anterior do qual busca apenas o ressarcimento (e não um benefício), sendo o segurado o real beneficiário, exatamente porque se lhe evita um prejuízo posterior com o eventual reconhecimento de sua obrigação de indenizar.

Posto esse cenário, o pedido extrajudicial formulado pela apelante, que figura como terceiro na relação jurídica securitária, não é causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional e, ainda que se pudesse considerar a incidência do artigo 202, VI, do Código Civil
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“a notificação extrajudicial não é hábil a interromper o prazo prescricional”
(AgInt no AREsp n. 1.656.629/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021).

Dito isso, considerando que o acidente ocorreu em 31/10/2013 e a presente demanda foi ajuizada apenas em 05/04/2017, agiu com acerto o julgador em reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Em atenção ao § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento), atentando-me para a simplicidade do ponto discutido em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)